Tribunal: STF
Processo: ARE 1508912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO TARIFÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que o agravante questiona a aplicação da Convenção de Montreal e do tema 210 da repercussão geral, que cassou o acórdão do TJSP de afastamento da limitação tarifária em razão de falhas documentais do transportador aéreo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Convenção de Montreal abrange danos causados por falhas documentais no transporte aéreo internacional e se a limitação tarifária prevista no tratado é aplicável ao caso.



    III. Razões de decidir



    3. A Convenção de Montreal aplica-se a todas as etapas do transporte, incluindo a custódia da carga pelo transportador, abrangendo danos decorrentes de negligência documental.



    4. Conforme o tema 210 da repercussão geral, a norma internacional prevalece sobre a legislação interna, garantindo a limitação tarifária mesmo em casos como o presente.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [--].



    Jurisprudência relevante citada: tema 210, ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, ARE 1.164.624 ED-AgR.